Tribunal: CARF
Processo: 17335.720241/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720241/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.520 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
CECIN PINHEIRO TANNURE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. SÚMULA
CARF 121.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.° 7.713,
de 1988, referente à cegueira, inclui a cegueira monocular.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão de primeira instância que
julgou procedente lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em virtude da
constatação da infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, não comprovação da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
sendo então prolatado acórdão que não foi sujeito à ementa. À ocasião, foi aduzido que, ainda
que o contribuinte fosse aposentado, o laudo apresentado não foi apto para atestar a condição de
portador de moléstia grave à época dos fatos.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando, em linhas gerais, os
termos da impugnação, no sentido de que é acometido de visão monocular preexistente à
aposentadoria, condição tal que lhe permitiria gozar da isenção do imposto de renda prevista no
art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88. Cita entendimentos do judiciário e administrativos em prol de seu
pleito, e junta documento o qual, entende, demonstra tal condição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720241/2015-84
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720241/2015-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O contribuinte foi, de modo incontroverso, cientificado do acórdão de primeiro
grau em 17/03/2020. Ocorre que, como medida de proteção para enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19), foi editada a Portaria RFB 543, de 20 de
março de 2020, a qual, entre outras medidas, suspendeu por meio de seu art. 6o os prazos para
prática de atos processuais no âmbito da RFB, inicialmente até 20/05/2020, o que foi prorrogado,
por posteriores Portarias do gênero, até alcançar-se como termo final de suspensão a data de
31/08/2020 (prazo dado pela Portaria RFB 4.105/20).
Constata-se, por conseguinte, ser tempestivo o recurso voluntário interposto, já
que tal fato aconteceu no período em que vigia a indigitada suspensão de prazos.
Assim, sendo tempestivo o recurso, e atendendo os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço, passando à matéria de fundo.
A isenção do imposto de renda para os portadores de moléstia grave tem como
base legal os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelas Leis
8.541/92, e 11.052/04, abaixo transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Pagel (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Por sua vez, o art. 30 da Lei 9.250/95, passou a veicular a exigência de que a
moléstia fosse comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, nos
termos a seguir:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n" 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°8.541, de 23 de dezembro de
1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720241/2015-84

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Então, é necessário o cumprimento cumulativo de dois requisitos para que o
beneficiário faça jus à isenção em foco, a saber: que ele seja portador de uma das doenças
mencionadas no texto legal, e que os rendimentos auferidos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Consoante relatado, a decisão a quo reconheceu a condição de aposentado do
recorrente desde 2010, também admitindo a possibilidade da cegueira monocular respaldar a
concessão de isenção de imposto de renda ao seu portador, nos termos que seguir reproduzo:
5.6. Dito isto. convém observar que o comprovante de rendimentos emitido pelo
Superior Tribunal Militar, acostado à fl 19. bem como a DIRF de fl.22 identificam a
natureza dos proventos pelo código 0561, não correlato à aposentadoria, reserva,
reforma ou pensão. Não obstante, em consulta à internet é possível verificar que foi
concedida aposentadoria ao Interessado, conforme DOU de 05 10.2010.
(...)
5.9. Finalmente, oportuno relembrar que a admissibilidade da concessão da isenção de
imposto de renda ao portador de cegueira monocular, já fora pacificada por meio de
jurisprudência vinculante do STJ. consoante Parecer PGFN/CRJ/N° 29/2016. da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovada pelo Ministro da Fazenda, verbis:
Assunto: Tributário. Isenção. Imposto de Renda incidente sobre os proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma, percebidos por portadores de cegueira monocular.
Interpretação do art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988.
Jurisprudência pacífica dos Egregio Superior Tribunal de Aplicação do art, 19, II, da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art 5o do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro
de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19, inciso II da lei n° 10,522 de
2002 c/c o art 5 do Decreto n2.346 de 1997, recomenda-se que o Procurador- Geral da
Fazenda Nacional autorize a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já intetpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto
de Renda prevista no art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei 7.713, de 198S, abrange os
valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão, quando beneficiário
for portador do gênero patológico "cegueira", seja ela binocular ou monocular, desde
que devidamente caracterizada por definição médica.
O reconhecimento da cegueira monocular como moléstia grave, oportuno frisar, é
questão pacificada na jurisprudência do CARF, havendo sido exarado o seguinte enunciado
sumular:
Súmula CARF n°121
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei n.° 7713, de 198
referente à cegueira, inclui a cegueira monocular. (Vinculante, conforme Portaria ME
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não obstante, apesar de ter a DRJ considerado que o laudo emitido pelo Hospital
Regional da Asa Norte (HRAN) – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – tinha
atestado que o contribuinte é efetivamente portador de cegueira monocular, (CID H54.4),
destacou não ter ele identificado a data em que a moléstia foi detectada, não sendo apto a
respaldar a isenção pretendida para o ano-calendário sob exame.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720241/2015-84

Vale dizer que, no campo “Descrição detalhada da Deficiência” desse laudo,
consegue-se depreender, apesar da dificuldade de leitura da escrita manual, estar redigido
“Glaucoma crônico simples, visão monocular...”.
Em que pese tais ponderações, o contribuinte carreou, junto com o recurso
voluntário – documento que se acolhe tendo em vista o princípio da verdade material, bem como
o regramento do art. 16, § 4o, ‘c’, do Decreto 70.235/72 – Parecer de Junta Médica do Serviço de
Saúde do Superior Tribunal Militar1, sob o título “Homologação Médica/Odontológica”, no qual
consta que, na Sessão 1195/2020, inspecionou-se o epigrafado chegando-se ao diagnóstico de
que ele é portador de Cegueira Monocular, anterior ao ingresso no Serviço Público, CID H 54.4.
No Parecer ainda é asseverado que o referido “É portador de Cegueira Monocular,
com diagnóstico anterior ao ingresso no Serviço Público em 27/09/1973. Na época da
aposentadoria, em 05/10/2010, já era portador de Cegueira Monocular”.
Anote-se que o documento em referência está assinado eletronicamente pelos
médicos João Henrique Ribeiro Ferreira, CRM/DF 8.992, e Simone de Andrade Goulart
Idelfonso, CRM/DF 8.498, nas datas de 18/03/2020 e 19/03/2020, respectivamente. Noto que em
pesquisa no sítio na internet do STM realizada na presente data, João Henrique Ribeiro consta
como Diretor de Gestão de Serviços de Saúde daquele tribunal.
Diante desses elementos, constata-se estarem preenchidos, no caso concreto, os
requisitos legais para a isenção postulada.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

1 Registre-se que o Superior Tribunal Militar integra um dos três Poderes da União, a Justiça União, constituindo-se
em Justiça Federal Especializada.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.520 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720241/2015-84

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital